Tribunal: TJSP
Processo: 2053341-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Impugnação ao valor da causa – Atribuição de valor genérico – Descabimento na espécie – Possibilidade de estimar o benefício econômico pretendido – Valor da causa superior a 500 salários mínimos – Deslocamento da competência para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Impugnação ao valor da causa – Atribuição de valor genérico – Descabimento na espécie – Possibilidade de estimar o benefício econômico pretendido – Valor da causa superior a 500 salários mínimos – Deslocamento da competência para o Foro Central - Decisão mantida – Recurso desprovido.